Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. ADOLESCENTRO. CENTRO DE REFERÊNCIA PESQUISA, CAPACITAÇÃO E ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM FAMÍLIA. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 318/92. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o recorrente a: “condenar o Distrito Federal ao pagamento, no contracheque da parte autora, da Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde – GAB, bem como a realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 9.296,74 (nove mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2019, com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação, de acordo com os cálculos apresentados pela parte requerida, acrescido de juros de mora a partir da citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017”.
3. Em suas razões, pugna a parte recorrente seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecido que o local onde a parte recorrida trabalha não é centro de saúde (Adolescentro). Requer a reforma da sentença.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida esclarece que o Adolescentro, se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação.
5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (Lei Distrital no 318/92) é devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
6. O Decreto Distrital no 19.620/98 instituiu o Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Assistência Integral ao Adolescente, ADOLESCENTRO, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para assistência, prevenção e promoção a saúde do adolescente do Distrito Federal. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, notadamente, de adolescentes em situação de risco e seus familiares.
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Súmula no 27 - “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
8. Assim, embora não se denomine o ADOLESCENTRO como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida, nos termos da Súmula 27/TUJ.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. O recorrente é isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.